Tribunal: TJDFT
Processo: 0740405-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0740405-70.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O autor-agravante narra que está desempregado e detém dívidas que superam o valor possuído em conta bancária (R$ 6.000,00), bem como ressalta que tem se declarado como isento perante à Receita Federal nos últimos dois anos, razões pelas quais afirma não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Compreende que a assistência por advogado particular não é óbice à concessão do benefício. Sustenta inexistir nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, colacionando farta jurisprudência sobre a matéria. Pede a tutela provisória recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[2], conjuntamente aos extratos bancários juntados[3], que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. É dizer, a negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Por fim, compulsando os autos de origem, observo que o juízo a quo condicionou o cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial. Logo, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71163555, na origem (processo no 0725076-15.2020.8.07.0001). [2] Id. 69703877 – no processo de origem. [3] Id. 71109845 – no processo de origem.